Tribunal: STF
Processo: Rcl 52760
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.101.937. TEMA N. 1.075 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DESTA AÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Concórdia e Região e e outros, em 8.4.2022, contra o seguinte acórdão prolatado pela Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região no Processo n. 0000639-37.2021.5.10.0015, pelo qual teria sido desrespeitada a decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário 
n. 1.101.937, paradigma do Tema n. 1.075:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEMANDA PROPOSTA EM FACE DE EMPREGADOR COM ATUAÇÃO EM TODO TERRITORIAL NACIONAL. EXTENSÃO DO DANO LIMITADO À BASE REGIONAL DOS SINDICATOS AUTORES. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA CAPITAL FEDERAL. ART. 93, II, DO CDC E TEMA 1075 DO STF. O pedido formulado na Ação Civil Pública se restringe aos trabalhadores lotados nas cidades de Concórdia e Região e Chapecó e Região, no estado de Santa Catarina, portanto, ainda que a Ré (CEF) tenha atuação em âmbito nacional, o dano discutido na presente lide é, em verdade, regional, pois restrito à base territorial de representação dos respectivos Sindicatos Autores. Pela própria dicção do art. 93, II, do CDC e Tema 1075 do STF, não há como reconhecer competente para processar e julgar o presente feito o MM. Juízo da 15ª Vara do Trabalho de Brasília/DF. Recurso conhecido e desprovido” ( doc. 24). 



    O embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. Os Embargos de Declaração se destinam a suprir obscuridade, contradição, omissão, erro material ou manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso (897-A da CLT c/c art. 1.022 do CPC), o que não se verificou no caso. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos” (doc. 23).



    2. Os reclamantes alegam que “o processo de n. 0000639-37.2021.5.10.0015, se trata de Ação Civil Pública, proposta pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Concórdia e Região e Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Chapecó e Região (reclamantes), em face de Caixa Econômica Federal (reclamada) em que pretende o recálculo da PLR Social, que a reclamada considere o percentual de 4% sobre o lucro líquido para distribuição linear e pagamento da respectiva diferença aos beneficiários do ‘Acordo Coletivo de Trabalho Participação dos Lucros e Resultados 2020 e 2021’ e ora substitutos na presente demanda. Requereu ainda indenização por danos morais coletivos, no valor proposto de R$ 10.000,00 por empregado substituído, a ser revertida em favor dos empregados prejudicados” (fls. 3-4, doc. 1).



    Afirmam que “a 15ª Vara do Trabalho de Brasília/DF, discordando dos fundamentos da reclamante e do decisum proferido pelo STF no Tema 1075, acolheu a exceção sob o argumento de que: ‘a pretensão apenas pode ser analisada em se considerando a limitação da base de representação do sindicato autor, sendo que ela é restrita aos bancários das cidades de Chapecó e Concórdia e Região (Todas as cidades em Santa Catarina). Em se tratando de pedidos limitados aos substituídos dos sindicatos autores e tendo os sindicatos abrangência estadual, entendo que o suposto dano a ser reparado se revela de abrangência regional’, após, determinou a remessa dos presentes autos para uma das Varas do Trabalho de Santa Catarina – SC (TRT - 12ª Região), na forma do art. 651 da CLT” (fl. 4, doc. 1). 



    Sustentam que “inobstante o mérito, dentre os pontos abordados está a discussão competência da 15ª Vara do Trabalho de Brasília/DF para processar e julgar a demanda. Ocorre que o Egr. Supremo Tribunal Federal julgou recentemente o Tema 1.075 – RE 1.101.937/SP, com Repercussão Geral Reconhecida, onde firmou o entendimento de que: “É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original” (fl. 5, doc. 1).



    Pontuam que “o dano objeto da presente demanda é de âmbito nacional, porque decorre de Acordo Coletivo de Trabalho firmado entre a CONTRAF (órgão de representação nacional) e a Caixa Econômica Federal que tem atuação em todo o território, de modo que o respectivo Acordo Coletivo abrange todos os empregados que trabalham para a reclamada em todo o Brasil. Desse modo, a tese firmada pelo STF, especificamente sob o item II, institui que a competência do juízo deve observar o disposto no inciso II do art. 93 do CDC, isto é, se tratando de dano de abrangência nacional, a competência é do foro do Distrito Federal, desse modo, por ser uma decisão vinculante, deverá ser observada e ser reconhecido o trâmite da ACPCiv n. 0000639-37.2021.5.10.0015 na 15ª Vara do Trabalho de Brasília” (fl. 6, doc. 1).



    Ressaltam que “o dano objeto da presente demanda é de âmbito nacional, porque decorre de Acordo Coletivo de Trabalho firmado entre a CONTRAF (órgão de representação nacional) e a Caixa Econômica Federal, que transcende a jurisdição das Varas de Chapecó e Concórdia, que evidencia dano de abrangência nacional, justamente por que as partes que firmaram o acordo tem atuação nacional e é aplicável a todos os empregados da CEF, desse modo, aplica-se o disposto no inciso II do artigo 93, do Código de Defesa do Consumidor, para definir a competência” (fl. 10, doc. 1).



    Asseveram ser “incontroverso que o dano possui abrangência nacional, uma vez que atinge a todos os funcionários da Caixa Econômica Federal, e por óbvio não se pode confundir a extensão da lesão aos direitos individuais homogêneos dos empregados, que é nacional, com a legitimidade das entidades sindicais para substituir processualmente os empregados lotados nas bases territoriais descritas em seus estatutos sociais” (fl. 13, doc. 1).



    Requerem o benefício da assistência judiciária gratuita e “liminar, para garantir a autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal, casando a decisão da 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região nos autos da ACPCiv n. 0000639-37.2021.5.10.0015, (Art. 156 e seguintes do RISTF e 988 e ss. do CPC/15), sendo determinada a aplicação da decisão no Tema 1.075 – RE 1.101.937/SP, com a consequente manutenção da distribuição dos autos a 15ª Vara do Trabalho de Brasília/DF, fixando-se sua competência para processar e julgar os autos, nos termos do item III do Tema 1.075 de repercussão geral reconhecida” (fl. 15, doc. 1).



    Pedem, “no mérito, confirme a liminar deferida na alínea “b”, para julgar procedente a Reclamação Constitucional, para que seja garantida a autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal, devendo a decisão da 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região nos autos da ACPCiv n. 0000639-37.2021.5.10.0015, ser cassada, pois violou a autoridade das decisões proferidas por este Egrégio Supremo Tribunal Federal (156 e seguintes do RISTF e 988 e ss. do CPC/15), sendo determinada a aplicação da decisão no Tema 1.075 – RE 1.101.937/SP, com a consequente manutenção da distribuição dos autos a 15ª Vara do Trabalho de Brasília/DF, fixando-se sua competência para processar e julgar os autos” (fl. 17, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame.



    4. Este Supremo Tribunal assentou que o deferimento da assistência judiciária gratuita a pessoa jurídica condiciona-se à efetiva comprovação de insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, o que não ocorreu na espécie em análise, razão pela qual indefiro o pedido de justiça gratuita. 



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao recurso ordinário, ao fundamento de que “o dano discutido na presente lide é, em verdade, regional, pois restrito à base territorial de representação dos respectivos Sindicatos Autores; razão pela qual, na própria dicção do art. 93, II, do CDC e Tema 1075 do STF, não há como reconhecer competente para processar e julgar o presente feito o MM. Juízo da 15 Vara do Trabalho de Brasília/DF” 
(fl. 4, doc. 24), a autoridade reclamada teria descumprido a decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.101.937, paradigma do Tema n. 1.075.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    7. No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    No caso em apreciação, a ação foi ajuizada contra decisão proferida pela Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. Não houve, portanto, o exaurimento das instâncias ordinárias.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES PROFERIDAS INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 590.809. TEMA 136. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 42.053-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Reclamação n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021). 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Reclamação n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021). 



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Reclamação n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. II É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 
n. 29.505-AgR/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite deste processo.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    A negativa de seguimento impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação da beneficiária da decisão questionada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora